Tribunal: TJSP
Processo: 1028530-82.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Ação de declaratória c.c. indenização por danos morais – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Danos morais não reconhecidos.

Débito exigível e quitado extemporaneamente – Legitimidade da negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes – Exclusão que se deu poucos dias após o pagamento do débito.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028530-82.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RAPHAEL
MONTALVÃO DE CARVALHO, é apelada CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE
MEIOS DE PAGAMENTO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1028530-82.2019.8.26.0405
Apelante: Raphael Montalvão de Carvalho
Apelada : CGMP Centro de Gestão e Meios de Pagamento
Comarca: Osasco (2a Vara Cível)
Juiz : Mario Sérgio Leite
VOTO N.o 46.832
Ação de declaratória c.c. indenização por danos morais

Improcedência declarada em primeiro grau Manutenção
Danos morais não reconhecidos.
Débito exigível e quitado extemporaneamente Legitimidade
da negativação do nome do autor em cadastros de
inadimplentes
Exclusão que se deu poucos dias após o
pagamento do débito.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Correta a extinção dos pedidos declaratórios e
cominatórios, uma vez que o débito era exigível.
Quanto à indenização por dano moral não vejo
como acolhê-la. A inscrição do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes se deu por força do débito existente, o qual foi liquidado
extemporaneamente em 25 de outubro de 2019, tendo a ré procedido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baixa da inscrição em 21 de novembro de 2019, ou seja, em menos de
trinta dias, o que não pode ser considerado como tempo excessivo para tal
procedimento, a ensejar sua condenação a título de dano moral.
Com o bem salientou o douto Juiz do feito, à fl.
128:
“O pleito indenizatório, por sua vez, como já
antevisto, é improcedente.
Como já anotado, restou evidenciado que não
houve manutenção indevida do nome do autor em cadastros de restrição ao
crédito, como aduzido na exordial. E uma vez inexistente a condição de
suposta prática ilícita por parte da ré que poderia, ao menos em tese,
ensejar sua condenação ao pagamento de danos de natureza
extrapatrimonial
, não há que se falar em qualquer indenização a ser
carreada em desfavor da empresa requerida.
Veja, a anotação restritiva foi lavrada com base
em efetivo inadimplemento, e a ré, ao assim proceder, apenas agiu no
exercício regular de seu direito. E inobstante se mostre dispensável
requerimento administrativo antecedente à judicialização de qualquer lide,
fato é que o autor não demonstrou ter pleiteado à ré a mais ágil solução da
situação
que, aliás, como já consignado, resolveu-se sem qualquer
intervenção judicial.
Ora, de fato houve dívida em aberto por parte do
autor, e o adimplemento realmente se deu de forma extemporânea
(25/10/2019). A baixa da restrição se deu sem qualquer determinação
judicial, aos 20/11/2019, quando ainda nem sequer proposta a ação, e
poucos dias após o efetivo adimplemento, inexistindo, pois, manutenção da
negativação por período desarrazoado.
Com efeito, inexiste qualquer abusividade no
prazo decorrido para a exclusão do nome do autor dos cadastros de
inadimplentes. O débito encontrava-se em aberto, e o prazo na demora da
exclusão do apontamento foi ínfimo, não se vislumbrando a ocorrência de
dano moral apto a ser indenizado. A ocorrência, pois, é certo, não
ultrapassou a condição de mero aborrecimento.”
Nada, pois, a ser alterado na r. sentença como
proferida, cujas razões de decidir ficam por mim acolhidas, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 251 do Regimento Interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários
advocatícios para a alíquota de onze por cento, observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30073
Apelação Cível no 1028530-82.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Raphael Montalvão de Carvalho
Apelado: CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
125/129, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTOS os pedidos declaratório e
cominatório, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgou
IMPROCEDENTE o pedido indenizatório, extinguindo a ação, com fulcro no art. 487,
I, do CPC. Prejudicada a convalidação ou revogação da tutela parcial concedida (fls.
24/25), considerando-se a baixa da anotação restritiva antes mesmo do ajuizamento da
ação. Sucumbente, arcará o autor com o pagamento das custas, das despesas processuais
e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor dado à causa.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que os pedidos declaratório e
cominatório devem ser extintos, sem apreciação do mérito, em razão da falta de
interesse de agir do autor. Isto porque, o demandante pretendia que a ré excluísse seu
nome dos órgãos de restrição ao crédito em relação ao contrato de número 1104841543,
no valor de R$ 111,60, além da condenação da ré ao pagamento de indenização a título
de danos morais, sob o argumento de que a pendência supra fora adimplida em
25.10.2019, sendo indevida a manutenção do registro desabonador em órgãos de
proteção ao crédito. Disse o MM Magistrado que o valor pago com atraso em
25.10.2019, sendo que seu vencimento ocorreu em 17.06.2019. O apontamento foi
retirado em 20.11.2019, dois dias antes do ajuizamento da ação e menos de um mês
após o pagamento demonstrado. Asseverou que não houve manutenção indevida do
nome do autor em cadastros de restrição ao crédito. Ausente ato ilícito, não gera dano
moral.
Vencido, apelou o autor.
Insurgiu-se contra o não acolhimento do pedido indenizatório. Arguiu
que a ré manteve seu nome negativo por quase trinta dias, após a dívida estar quitada.
Alega que deixou de concluir financiamento de veículo em decorrência do apontamento
até então existente. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo sem o preparo respectivo, diante da gratuidade
concedida ao autor (fls. 24/25), restou ele respondido, tendo os autos sido remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado entendimento diverso, o recurso comporta acolhimento.
Isto porque, conforme se infere das peças colacionadas ao presente,
verifica-se que, quando do ajuizamento da demanda, em 22.11.2019, ainda constava o
nome do autor no rol de inadimplentes, conforme documento acostado a fls. 23 e o
débito fora quitado em 25.10.2019 (documento de fls. 21/22), portanto, quase trinta dias
que o nome do demandante permaneceu no cadastro de restrição ao crédito.
Se o débito foi quitado em 25.10.2019, em geral, demora-se cinco dias
para a regularização do apontamento, o que não ocorreu.
Logo, houve conduta ilícita que gera o dever de indenizar.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele
que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob
pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o
agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso em estudo a negativação indevida perdurou por quase trinta
dias, sendo que o débito estava quitado, deixando a ré de diligenciar para que o nome
do apelante fosse retirado dos órgãos de restrição ao crédito, em prazo razoável, em
regra, cinco dias. Desta forma, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista
que o débito pago em atraso correspondeu a R$ 111,60. Assim, o quantum fixado a
título de danos morais não se mostra desarrazoado, levando-se em conta a situação
econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito, mas gerar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram, e
também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o
valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo
que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Entretanto, referido entendimento não encontrou respaldo entre os
demais integrantes desta Câmara.
Diante do exposto, por meu voto, DAVA-SE PROVIMENTO ao
recurso do autor para acolher o pedido indenizatório de danos morais, arbitrando-o em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Referido valor deverá ser corrigido pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desta data (S. 362, do STJ), com juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor total da
condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13B9C3EB
5
7
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13BC5958
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028530-82.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.